Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCESSÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.
2. Demonstrado que o paciente, conquanto beneficiado com a monitoração eletrônica em sede de audiência de custódia, descumpriu a medida reiteradamente, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Ordem denegada.